Tribunal: TJMT
Processo: 1011800-90.2021.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1011800-90.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[SONIA LUCIA SCHOSSLER - CPF: 474.440.611-49 (RECORRENTE), CINDY SCHOSSLER TOYAMA - CPF: 004.716.791-27 (ADVOGADO), LEANDRO EDSON AMARAL - CPF: 307.849.148-00 (RECORRIDO), SILVESTRE RODRIGUES SEVERIANO DE LIMA - CPF: 728.355.591-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU

Embargos de Declaração n.
1011800-90.2021.8.11.0001

Origem:
6° Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Embargante(s):
Sonia Lucia Schossler

Parte Embargado(s):
Leandro Edson Amaral

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
21/11/2022 a 24/11/2022

Ordem na pauta: 279

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO – VÍCIO RECONHECIDO –
DIREITO À TRANSFERÊNCIA E REDIRECIONAMENTO DE MULTAS E TRIBUTOS AO ADQUIRENTE A PARTIR DA ALIENAÇÃO
– ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

Os Embargos de Declaração servem para sanar obscuridade, contradição, omissão e erro material no teor do acórdão, nos termos dos arts. 1.022 do CPC e 48 da Lei nº 9.099/95, de modo que, se comprovado o vício embargável, o acolhimento dos aclaratórios é medida impositiva.

R
ELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte ré ante acórdão unânime proferido por esta Turma Recursal que conheceu do Recurso, dando parcial provimento e determinou
a transferência do veículo em questão para o nome do reclamado ou de terceiro a seu critério
, bem como d
as multas infracionais registradas a partir da data da venda do veículo, ocorrida em junho de 2018, no prazo de 10 (dez) dias.

A parte recorrente, ora embargante, aduz a existência de omissão no que tange à análise do pedido quanto a obrigação de transferência dos débitos de IPVA, seguro DPVAT e licenciamento do veículo ao nome do embargado.

Busca a manifestação desta Turma sobre a matéria.

Apesar de intimada, a parte embargada não se manifestou (id. 141727180).

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

Sem delongas, é caso de acolher os embargos de declaração, haja vista que, no acórdão embargado, efetivamente, há omissão quando à matéria embargada.

No que tange aos tributos vinculados ao automóvel, segundo o artigo 9º da Lei Estadual nº 7.301/2000, o sujeito passivo da obrigação tributária afeta ao IPVA é o proprietário do automóvel, ou seja, alienada a propriedade, há alteração da sujeição passiva, cabendo ao adquirente o dever de adimplemento dos tributos relativos ao veículo.

Assim, determinada a transferência da propriedade, como consectário legal deve ser redirecionada ao novo proprietário a cobrança dos tributos e afins cujos fatos geradores tenham ocorrido após junho/2018, com a exclusão dos débitos e eventuais inscrições em dívida ativa lavradas no CPF do embargado, bem como expedição de carta de anuência ao levantamento dos protestos respectivos.

Diante do exposto,
conheço
d
os presentes Embargos Declaratórios, e
os

acolho
, a fim de

sanar a omissão contida no acórdão de id. 140920664, determinando
a transferência do veículo em questão para o nome do embargado ou de terceiro a seu critério
, bem como d
as multas infracionais e tributos registrados a partir da data da venda do veículo, ocorrida em junho de 2018, no prazo de 10 (dez) dias, contados do trânsito em julgado da presente decisão,
contudo sem efeitos infringentes ante a manutenção do resultado daquele julgamento.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2022